Tribunal: TJBA
Processo: 8043522-49.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043522-49.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. Advogado(s): MARCELO NORONHA PEIXOTO APELADO: VALDECI DA SILVA SOUZA Advogado(s):GILBERTO SOUZA LIMA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores c/c indenização por danos materiais e morais, declarando a nulidade dos descontos efetuados sob a rubrica “DB ASPECIR” e condenando a parte ré à restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a retificação do polo passivo diante da alegação de ilegitimidade da empresa demandada; (ii) saber se há comprovação da contratação e autorização válida para os descontos, apta a afastar a devolução em dobro e a indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada, diante da incidência da teoria da aparência e da solidariedade entre fornecedores em relação de consumo, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. 4. Os documentos juntados aos autos não comprovam contratação válida, especialmente diante da condição de analfabetismo da autora, o que exige formalidades específicas nos termos do art. 595 do CC. 5. A ausência de comprovação da anuência da consumidora torna ilícitos os descontos realizados, configurando cobrança indevida passível de devolução em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. 6. A conduta da ré implicou descontos mensais em benefício previdenciário de natureza alimentar, o que configura violação à dignidade da pessoa humana, sendo desnecessária a prova do dano moral (dano in re ipsa). 7. O valor arbitrado para a indenização por dano moral, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável, proporcional e em conformidade com a jurisprudência pátria. 8. Considerando a sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. "A ilegitimidade passiva é afastada quando configurada relação de consumo e demonstrada a vinculação entre as rés, sendo aplicável a teoria da aparência e a solidariedade entre fornecedores." 2. "A ausência de prova válida da contratação e da autorização para descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa e analfabeta impõe a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, além da indenização por danos morais." 3. "O dano moral decorrente de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar configura-se in re ipsa, sendo presumido o abalo." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n. 8057286-73.2023.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 31/07/2024, pub. 28/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043522-49.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. e como apelada VALDECI DA SILVA SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora